Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO DOS PONTOS IMPUGNADOS. INTELEGIBILIDADE DO PEDIDO RECURSAL E DOS FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. NECESSIDADES. FILHA DE MENOS DE UM ANO DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando é possível verificar, no recurso de apelação, os argumentos específicos contra os requisitos da responsabilidade alimentícia, especialmente ao binômio necessidade e possibilidade.
2. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante, no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.
2.1. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, consoante dispõe o art. 1.566, inciso IV, do CC, sendo certo que a contribuição de cada um deverá ser proporcional à capacidade financeira deles (CC, art. 1.703).
3. No presente caso, inexistem provas hábeis a recomendar a redução do quantum fixado, havendo, ao contrário, elementos a confirmar a possibilidade financeira do genitor alimentante. A necessidade da filha que conta com menos de um ano de idade são presumidas e correlacionam-se ao padrão de vida do alimentante.
4. Não sobressaindo desproporcional nem desarrazoado, o patamar arbitrado a título de alimentos pelo juízo a quo atende não só ao binômio, mas ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade na fixação da obrigação alimentar, de maneira que a sentença recorrida não merece reparos.
5. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.